Tribunal: TJSP
Processo: 0002418-64.2015.8.26.0654
Classe: Embargos de Declaração Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidão administrativa. Vargem Grande Paulista. Novo Sistema Produtor São Lourenço- Torres e linhas de transmissão de energia. Indenização. Laudo pericial. Honorários advocatícios. Omissão. – Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão examina as questões e fundamentos necessários à solução da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Servidão administrativa. Vargem Grande Paulista. Novo Sistema Produtor São Lourenço- Torres e linhas de transmissão de energia. Indenização. Laudo pericial. Honorários advocatícios. Omissão. – Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. Inexiste a alegada omissão. – Embargos da apelante rejeitados.